Tribunal: TJBA
Processo: 8024354-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024354-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABILIO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Paulo Sérgio Sancho Gonçalves contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados sobre o posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM em decorrência do tempo de serviço; (ii) estabelecer se há fundamento legal para o cálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97), alterado pelas Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, não prevê promoção automática em razão do tempo de serviço, exigindo cumprimento de requisitos específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício mínimo e existência de vagas, conforme o art. 134. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou o art. 4º da Lei nº 7.145/97 e reinseriu a graduação de Subtenente PM na hierarquia da Polícia Militar, afastando o direito à reclassificação automática ao posto de 1º Tenente PM. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 30/03/1987 na graduação de 2º Sargento PM, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Sargento PM, nos termos do art. 92, II, da Lei nº 7.145/97, não havendo previsão legal para nova reclassificação ou percepção de proventos de posto superior. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido da inexistência de direito líquido e certo à reclassificação automática de Subtenentes para o posto de 1º Tenente PM, nem ao recebimento de proventos de Capitão PM, conforme precedentes nos Mandados de Segurança nº 8022099-07.2023.8.05.0000 e nº 8008071-34.2023.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O policial militar transferido para a reserva remunerada não possui direito à reclassificação automática ao posto de 1º Tenente PM apenas pelo decurso do tempo de serviço. A reinserção da graduação de Subtenente PM na hierarquia da Polícia Militar pela Lei Estadual nº 11.356/2009 afasta o direito ao reenquadramento ao posto de 1º Tenente PM. Não há fundamento legal para o cálculo dos proventos de policial militar aposentado com base em posto superior àquele estabelecido pela legislação vigente no momento da transferência para a reserva. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8024354-98.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ABILIO PEREIRA DE JESUS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no méritoDENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I